Tribunal: TJSP
Processo: 1002368-83.2020.8.26.0415
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular portaria que determinou demissão de servidor – Cabimento – Violação aos preceitos legais exigidos no procedimento administrativo disciplinar – Decisão final que caberia ao Prefeito ou à Mesa da Câmara Municipal – Presidente da Câmara que apenas formalizaria eventual penalidade imposta – Necessidade de remessa a outra comissão ou

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular portaria que determinou demissão de servidor – Cabimento – Violação aos preceitos legais exigidos no procedimento administrativo disciplinar – Decisão final que caberia ao Prefeito ou à Mesa da Câmara Municipal – Presidente da Câmara que apenas formalizaria eventual penalidade imposta – Necessidade de remessa a outra comissão ou autoridade em caso de discordância da conclusão final – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.